Tribunal: STF
Processo: ARE 1348063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 165/166):



    “JUÍZES TRABALHISTAS TOGADOS - AUXÍLIO -MORADIA EM DIFERENÇA/ATRASADOS COM ACERTO SENTENCIADO EM PROL DOS AUTORES - JUROS DE 1% A.M., COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O ADVENTO DA SELIC - APÓS, UNICAMENTE INCIDENTE MENCIONADA RUBRICA, EM RAZÃO DE SUA NATUREZA HÍBRIDA (JUROS/CORREÇÃO) - ART. 1°-F, LEI 9.494/97 INAPLICÁVEL: AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA - HONORÁRIOS ORA ARBITRADOS POR EQUIDADE - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL - PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS DO POLO PRIVADO - IMPROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS FAZENDÁRIOS 1. Efeitos infringentes merecem os declaratórios, novo voto assim se confeccionando, mantido unicamente o seu Relatório. 2. A "preliminar" aventada a rigor atine ao âmago da controvérsia, art. 2º, Texto Político, logo assim avante a ser solucionada. 3. De inteiro acerto a análise prescricional quinquenal pelo E. Juízo a quo, atento aos limites dos autos. 4. Em cena Juízes Trabalhistas de carreira, com justeza firmou a r. sentença consentânea exegese em torno do artigo 37, inciso XI, e do § 1º do artigo 39, ambos da Lei Maior, em cotejo com a Lei 8.448/94, nem de longe assim se cuidando de "aumento" de qualquer espécie, tudo portanto ao encontro do que vaticinado pelo próprio E. STF, nos termos do fundamento de seu E. Ministro, como ali lançado, neste mesmo sentido o pacificando esta C. Corte. Precedente. 5. De todo o acerto o vetor sentenciador aqui recorrido cm seu núcleo, em seu âmago, com o elementar acréscimo, porém, da dedução/desconto, quando da liquidação, de valores que porventura percebidos pelos colitigantes sob a rubrica aqui em cena, tudo qual lançado em sede de declaratórios. 6. Buscando a monetária correção por ceifar os nefastos efeitos da detrimentosa corrosão inflacionária, inerente ao decurso do tempo, bem andou o r. sentenciamento também nesta esfera, ao fazer incidir o v. Provimento, ali então fincado. 7. A sistemática de juros/correção, tal como firmada pelo E. Juízo a quo (observada a prescrição quinquenal, ajuizamento em 14/07/2000), a remanescer tão-somente para os créditos devidos até a entrada em vigor da SELIC, vez que este indexador a possuir natureza híbrida, assim inacumulável com juros moratórios. 8. De 14/07/1995 até a data de entrada em vigor da SELIC incidirá correção monetária nos termos do Provimento 24, com juros de 1% a.m. Precedente. 9. Com o advento da SELIC, tão-somente recairá esta rubrica, por englobar juros e correção monetária, frisando-se que o artigo 1°-F, da Lei 9.494/97, não se aplica ao vertente caso, vez que esta ação foi ajuizada anteriormente à existência de tal normação. Precedentes. 10. O mesmo v. verbete desta C. Corte, aqui antes colacionado, em sede de honorários, também com fortuna elucida não se sustente a sistemática percentual de seu arbitramento, como prolatada na r. sentença, vênias todas, impondo a equidade, artigo 20, CPC, sua fixação em R$ 10.000,00 em prol do particular, com atualização desde o ajuizamento até o efetivo desembolso. Precedente. 11. Modificada a r. sentença na parte concernente aos juros/correção monetária, bem assim com relação aos honorários advocatícios. 12. Improvimento à apelação. Parcial provimento à remessa oficial. 13. Provimento aos embargos de declaração da parte privada. Improvimento aos declaratórios fazendários, com efeitos infringentes ao voto originariamente lavrado.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, X; 39, § 1º; 51, IV; 52, XII; 61, §1º; 84, III; 93, V e VII; e 96, III, b, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, pela inconstitucionalidade de equiparação de parlamentares assumida pelo “acórdão recorrido que decidiu pela possibilidade de aplicação da isonomia, e consequentemente pela concessão do pleiteado auxílio moradia aos apelados, Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região” (eDOC 6, p. 199). 



    Assevera-se, ainda, que “não há como os apelados auferirem uma vantagem pecuniária sem previsão legal” (eDOC 6, p. 202).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região não admitiu o recuros por entender que a matéria está restrita ao âmbito infraconstitucional e pelo óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do acolhimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, reestabeleceu a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação. Extraio os seguintes trechos do decisório: (eDOC 5, p. 2-6):



    “No mérito, observo que a pretensão dos autores encontra-se amparada em normas legais que vieram implementar o mandamento constitucional que contemplava a isonomia salarial concreta, artigos 37, incisos Xl e XII e 39, § 1°, da Constituição. 



    (...)



    Da leitura das normas constitucionais vêse claramente que o Constituinte atribui ao legislador ordinário a edição de lei, quer para a fixação da maior e da menor remuneração do serviço público, como também para assegurar a implantação da isonomia salarial entre os membros dos Poderes da República e seus servidores. 



    Cumprindo o mandamento constitucional o legislador ordinário trouxe à luz dois diplomas legais, a Lei n.° 8.448, 21 de julho de 1992. e Lei n.° 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.



    (...)



    Depreende-se da leitura da lei supra, norma de integração da vontade constitucional duas verdade insofismáveis: a primeira, que prevê a necessária equivalência entre os valores percebidos pelos membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal e a segunda, a obrigatoriedade de os membros dos poderes adotarem (o verbo há de ser entendido de modo imperativo) as providências necessárias à integral aplicação da lei que, em última instância, seria a aplicação definitiva da Constituição. 



    Quanto ao segundo diploma legislativo referenciado, a Lei 8.852/94, em seu artigo 3°, observo que, além de dar implementação à Constituição, explicita a Lei 8.448/92. nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, sob o amparo desse plexo legislativo, fundado todo ele nos preceitos constitucionais que garantiam e mesmo impunham a igualdade remuneratória foi que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, estabeleceu a parcela de equivalência remuneratória para igualar os vencimentos de seus membros aos do Poder Legislativo. 



    Ocorre que o Colendo o Supremo Tribunal Federal, à época, deixou de considerar, no cálculo da parcela de equivalência, aquela parcela percebida pelos membros do Poder Legislativo, a denominada 'auxílio -moradia". 



    Como bem demonstram os autores em suas razões, o Congresso Nacional, por Ato da Mesa de n.° 104/88, instituiu em favor de seus membros a parcela que denominou "auxílio -moradia". Impende ressaltar que essa parcela passou, desde então, a integrar a parcela remuneratória de seus membros.



    (...)



    Corroborando todo o entendimento ora exposto, impende seja colacionado o entendimento do eminente Ministro NELSON JOBIM, relator da Ação Ordinária n.° 630 -9 -DF, quando da apreciação do pedido de liminar.”



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa aos princípios organizadores da Administração Pública (arts. 37 e 39, CRFB), às regras de iniciativa e dotação orçamentárias (arts. 51, IV; 52, XIII; 61, § 1º, II, a; e 96, II, b, da CRFB), e às regras atinentes à Magistratura (art. 93, VII, CRFB), constata-se que, no caso concreto, a Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em normas infraconstitucionais (Lei 8.448/1994, e Lei 8.852/1994), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à natureza remuneratória dos auxílios em tela, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Vale ressaltar, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento cautelar da AO 630, no qual esta Corte acolheu o argumento relativo à natureza remuneratória e não indenizatória do auxílio-moradia pago aos membros da Câmara dos Deputados, determinando a inclusão dos valores na retribuição paga aos magistrados a título de parcela autônoma de equivalência. Esse quadro perdurou até o ano de 2002, quando foi editada a Lei nº 10.474, que absorveu a rubrica por ocasião da reestruturação da carreira da magistratura da União. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 723.414, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 04.09.2018; RE 641.009, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 20.5.2016; e RE 590.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 02.02.2015 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 934, IV, a, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente